Tribunal: TJMT
Processo: 0024799-79.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024799-79.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TEMPO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA EM FILA DE BANCO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE SELIC. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA EM PRIMEIRO GRAU. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO DO PROCON E SUA LEGITIMIDADE PARA A APLICAÇÃO DE PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COM FUNDAMENTO EM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno

e

manteve a decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação, reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 168.000,00 para R$ 84.000,00, diante da necessidade de adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.
O embargante Itaú Unibanco S/A sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de atualização da multa pela Taxa SELIC, por se tratar de matéria de ordem pública, além de alegar ausência de fundamentação para a não aplicação da penalidade prevista na Lei Municipal n. 4.069/2001, bem como para a não substituição da multa por mera advertência, tendo em vista a ausência de comprovação da reincidência.

3.
O embargante Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega contradição no acórdão, sustentando que a redução da multa viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que o ato administrativo sancionador do PROCON deveria ser mantido na íntegra por se tratar de decisão administrativa regularmente fundamentada e proferida com observância do devido processo legal.

II. Questão em discussão

4.
(i) verificar se há omissão quanto à necessidade de atualização da multa pela Taxa SELIC; (ii) avaliar se a multa deveria ser fixada nos termos da Lei Municipal n. 4.069/2001, em patamar inferior; (iii) examinar se a redução da multa pelo Poder Judiciário caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes e ao poder discricionário da Administração Pública no exercício do seu poder de polícia.

III. Razões de decidir

5.
O acórdão analisou detidamente a legalidade e proporcionalidade da multa, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da penalidade, em consonância com o art. 57 do CDC. A penalidade imposta decorreu do exercício regular do poder de polícia administrativa do PROCON/MT, fundamentado no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 56 e 57) e na legislação estadual aplicável.

6.
A questão da atualização monetária não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável sua apreciação direta pelo Tribunal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

7.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo vedada sua utilização com efeitos infringentes para modificar o conteúdo da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão quando a multa administrativa é analisada sob os critérios legais do art. 57 do CDC. 2. O PROCON/MT detém competência para a aplicação de sanções administrativas baseadas no CDC, sendo inaplicável, no caso concreto, a penalidade prevista na Lei Municipal n. 4.069/2001. 3. É vedada a análise originária pelo Tribunal de matéria não decidida em primeiro grau, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,

arts. 10 e 1.022 e CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 700340, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 03/12/2015; TJ-MT, AI 10010385720178110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 20/06/2017; TJ-MT, Apelação 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de embargos de declaração
opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática proferida no recurso de apelação, a qual deu parcial provimento para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON para o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Nas razões recursais, o
ITAU UNIBANCO S/A
aduz que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de atualização da multa pela Taxa SELIC, por se tratar de matéria de ordem pública.

Alega, ainda, que não foi esclarecido o motivo para a não fixação da penalidade no valor de R$ 656,40, conforme previsto na Lei Municipal n. 4.069/2001, além de afirmar que não houve comprovação, pelo órgão fiscalizador, da alegada reincidência, o que justificaria a aplicação de uma advertência em vez da sanção pecuniária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (Id. 264344264).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO,
em suas razões recursais, sustenta que “
ao prover o recurso da empresa infratora, com vistas a reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON, fixando-a em R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) incidiu em notória contradição.

Ressalta que
“não há justificativa plausível para reduzir a multa aplicada em consonância com as disposições legais que regem a matéria, especialmente após a constatação da inequívoca prática da infração imputada pelo Procon à empresa, apurada em processo administrativo levado à efeito com observância do devido processo legal.

Defende, ainda, que é
“impossível ao Judiciário extirpar, do ordenamento, texto legislativo e, em seu lugar, erigir nova disposição, sob a daninha consequência de violar os princípios da separação dos poderes e da legalidade.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo e, consequentemente, manter inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT (Id. 262877791).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Itaú Unibanco, arguindo o não cabimento dos embargos de declaração (Id. 264229290).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática proferida no recurso de apelação, a qual deu parcial provimento para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON para o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

DOS EMBARGOS DO ITAÚ UNIBANCO S/A:

Não assiste razão ao embargante. O acórdão analisou detidamente a legalidade da multa aplicada em razão da extrapolação do tempo máximo de permanência na fila do banco, bem como a caracterização da reincidência do infrator, conforme demonstram os seguintes trechos:

“Por decisão administrativa, foi julgada subsistente a reclamação, fixando-se a multa pena-base em R$
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) e diante de circunstância agravante
, por ser o embargante, infrator reincidente, aumentou em 1/6 (um sexto) o valor da multa
(certidão de reincidente – certidão administrativa, transitada em julgado no id. 243847692 - pág. 24), resultando no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)
(Id. 243847692 - Pág. 50).”

Em que pese o embargante alegar a ausência de prova quanto à reincidência na prática infrativa, o caso em análise configura uma relação consumerista o que legitima a imposição de penalidades pelo descumprimento da legislação aplicável. Assim, as alegações devem ser acompanhadas de prova produzidas pela parte, pois não se admitem meras afirmações desprovidas de fundamentos que justifiquem a substituição da sanção pecuniária por uma simples advertência.

No que tange à alegação do embargante, Itaú Unibanco, quanto à fixação da penalidade prevista na Lei Municipal n. 4.069/2001, a qual regula o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários no município de Cuiabá, razão não lhe assiste.

Isso porque o processo administrativo teve origem a partir de uma reclamação de consumidor, que compareceu ao PROCON e relatou ter permanecido por tempo excessivo na fila da instituição bancária. Diante disso, foi instaurado o respectivo processo administrativo, no qual o banco embargante foi devidamente notificado, mas não apresentou defesa administrativa tempestivamente. Como consequência, foi proferida decisão aplicando multa no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

Ressalta-se que o PROCON/MT possui legitimidade para o exercício do poder de polícia administrativa, podendo aplicar as penalidades cabíveis na defesa do consumidor, nos termos do que estabelece o art. 2o, do Decreto Estadual n.o 3.571/04, c/c art. 56, caput e inc. I, e art. 57, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Ademais, o referenciado Decreto Estadual n. 3.571/04, além de estabelecer a competência do PROCON para fiscalizar e aplicar as penalidades inerentes às relações de consumo, conforme a legislação específica e com a Constituição Federal, também disciplina a instauração do processo administrativo, a realização de investigação preliminar, a condução de audiências de conciliação, o julgamento de eventual defesa, o processamento de pedidos de reconsideração e recursos administrativos, bem como, as diretrizes para a execução das decisões proferidas.

Nesse contexto, a atividade de fiscalização exercida pelo PROCON possui natureza vinculada e, tratando-se da aplicação de norma de ordem pública, constatada a infração, a penalidade deve ser aplicada. Assim, uma vez detectada a infração às relações de consumo, é evidente a competência material e formal do PROCON para impor as sanções cabíveis, conforme previsto na Lei n. 8.078/90.

Da alegada omissão quanto à atualização da multa pela Taxa SELIC

Neste ponto, também não há omissão a ser sanada. Isso porque a correção monetária aplicada à multa emitida pelo PROCON não foi abordada pelo juiz de primeiro grau, o que impede o Tribunal de analisar este aspecto sem incorrer em supressão de instância.

É imperioso ressaltar, que, no que tange ao argumento de que matérias de ordem pública podem ser apreciadas de ofício, tal alegação está vinculada ao fato de que essas questões sequer foram analisadas pelo Juiz Singular.

Além disso, nos termos do Código de Processo Civil, mesmo quando se trata de questões passíveis de conhecimento de ofício, deve-se oportunizar à parte contrária a manifestação sobre o tema, bem como de que tal apreciação deveria ocorrer perante a primeira instância e na fase processual adequada.

Isso está disposto no artigo 10 do CPC/15:
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRETENDIDA
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIAPARA CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO APRESENTADA À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA SUA NATUREZA, EM PRIMEVO EXAME À CORTE DE REVISÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA PREJUÍZO PROCESSUAL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condição de encerrar matéria de ordem pública não retira dos executados o ônus de se insurgir oportunamente, em impugnação, quanto ao o índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo indicado nos cálculos apresentados pelo exequente
.2. Não pode vingar o subterfúgio de que lança mão o ente distrital para mascarar sua inércia ao deixar de alegar em primeira instância matéria que a ele cumpria suscitar em defesa do interesse público, a uma, porque a alegada condição de matéria de ordem pública para o tema relativo ao índice de correção aplicável ao débito exequendo não legitima a conduta dos agravantes que processualmente inova para obter provimento judicial com manifesta supressão de instância; a duas, porque não pode alegar prejuízo quando inexistente transgressão no provimento judicial recorrido por violação a regra positivada, afinal, a questão sequer foi discutida no órgão julgador originariamente competente para apreciá-la; e a três, porque impossível devolver à instância revisora o que não foi objeto de apreciação pelo julgador monocrático. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07443141820238070000 1881431, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA,CORREÇÃO MONETÁRIA,JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE - AUSÊNCIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - OFENSA À COISA JULGADA - REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que as questões relativas à ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora e correção monetária não foram apreciadas em primeiro grau, não se mostra possível o exame por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Carece a parte agravante de interesse recursal quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios se assim foi decidido em primeira instância. 3. A sentença proferida na ação civil pública é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, possuindo, assim, abrangência nacional (REsp. no 1391198/RS).” (TJ-MG - AI: 10105140020808001 Governador Valadares, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022 – grifo nosso)

Embora os índices de atualização monetária possam ser conhecidos de ofício, é necessário que a matéria tenha sido previamente debatida em primeiro grau.

O c. STJ não destoa,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

No mesmo sentido o eg. TJMT já assentou:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INADIMISSÍVEL – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A DESTEMPO – DESENTRANHAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - DETERMINAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS PELO JUÍZO SINGULAR - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. É vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT - AI: 10010385720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017)

DOS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ocorre que o acórdão embargado contém fundamentação acerca das circunstâncias que autorizaram a redução da multa em 50% (cinquenta por cento), por não se vislumbrar razoabilidade no valor originalmente fixado, conforme se observa:

“Evidencia-se que a CDA n. 20132892 anexada ao feito (Id. 243847692 – Pág. 61), ilustra a condenação no montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), a qual acrescida de taxa FUNJUS, multa de mora, juros de mora e atualização monetária, na forma autorizada em lei, perfazem o débito no valor de R$ 206.628,93 (duzentos e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

Ao observar as razões que ensejaram o arbitramento, evidencio que para atender ao patamar condizente com o caráter punitivo e pedagógico da sanção e com base nos critérios do art. 57 do CDC, entendo, portanto, que o valor arbitrado da multa em debate,
deve ser reduzido pela metade, ou seja, R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), este valor corresponde aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT –
TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO
– REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10.000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida.

A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco.

Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal.” (N.U 0048685-44.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024). (destaquei)”

Como se observa no
decisium
, a multa não foi aplicada de maneira arbitrária, mas de forma
desproporcional
, havendo, portanto, excesso de execução, uma vez que decorreu dor descumprimento de norma consumerista.

Vale ressaltar que a multa foi inicialmente arbitrada em R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Logo, ainda que se reconheça o caráter pedagógico da sanção, restou entendido que o valor fixado era desproporcional.

Nesse cenário, é patente que a oposição deste Embargo de Declaração é despropositada. Afinal, não e pode considerar contraditório o acórdão pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso dos interesses da parte embargante.

Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências que autorizam a oposição de embargos, e evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva de rejulgamento, o que não é permitido por esta via, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Itaú Unibanco S/A, por inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025